Tribunal: TJDFT
Processo: 0765537-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que determinou o arquivamento do presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada e transitada em julgado.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, ficando, assim, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 55345445.
4. Em 27/06/2023, o ora recorrente ajuizou o feito no 0734467-41.2023.8.07.0016 perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, com vistas à anulação do Auto de Infração no SA03512831. Referida ação restou julgada improcedente, com o devido trânsito em julgado certificado, sendo, por fim, remetida ao arquivo.
5. A demanda ora em análise, assim como a ação no 0734467-41.2023.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que caracteriza repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
6. Como bem pontuou o Juízo de origem, o autor ajuizou a presente demanda após o trânsito em julgado de demanda idêntica à presente. Tentou, com isso, novo julgamento, pretensamente mais favorável ao que obteve nos autos no 0734467-41.2023.8.07.0016, em dolosa tentativa de levar a erro o Poder Judiciário, o que não pode ser tolerado. Correta, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, do CPC.
7. Dessa forma, não merece reparos a sentença de extinção baseada na coisa julgada. Isso porque se trata de processo envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e causa de pedir.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.